Tribunal: TJDFT
Processo: 0000349-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.
1. Desclassificado o delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, cuja pena mínima é de 1 ano, deve ser anulada a sentença condenatória, para manifestação do Ministério Público acerca da concessão o benefício da suspensão condicional do processo.
2. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos e não estiver embasada em qualquer prova produzida.
3. Tendo os jurados acolhidos versão apresentada pela acusação, lastreada em provas concretas da ocorrência do crime e da intenção do réu de ceifar a vida da vítima, não há julgamento contrário à prova dos autos.
4. Tendo o crime sido motivado pela disputa de local para vigiar carros, deve incidir a qualificadora do artigo 121, § 2°, II, do CP.
5. Preliminar de nulidade suscitada pelo primeiro réu (Maerle Gomes da Silva) acolhida.
6. Apelação interposta pelo segundo réu (Ernandes Jacobina Gomes) parcialmente provida.